Tribunal: TJES
Processo: 5010946-51.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010946-51.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENI ANTUNES VIEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

ROSENI ANTUNES VIEIRA em face do

BANCO BMG SA, na qual a parte autora objetiva a declaração de inexistência do débito, a revisão do contrato de empréstimo pessoal e a condenação da parte ré em danos morais
.
Aduziu a parte autora, em síntese, que contratou empréstimo pessoal com a parte ré em valores inferiores ao que vem sendo cobrada, afirmou também que a taxa de juros aplicada ao contrato é abusiva, já que é uma vez e meia superior à média do mercado.

Em contestação, o requerido afirmou que a autora efetivamente contratou o empréstimo em questão e que os termos estavam estabelecidos em contrato, não havendo de se falar em falha no dever de informação. Para além disso, sustentou que a taxa de juros aplicada ao contrato não é abusiva.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

i)

DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante
, determinando que passe a incidir no presente contrato a média mensal e anual da data dos fatos (6,46% a.m. e 151,75% a.a.);

ii)

DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos
pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva,
de forma simples,
acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual).
Destaco que o levantamento de tais valores deverá ser apurado pela parte autora.

Irresignado, a autora apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença objurgada para reconhecer a repetição de indébito e indenização pelos danos morais.

O requerido Banco BMG S.A., também apresentou Recurso Inominado aduzindo pela ausência de fundamentos para declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios; ciência da recorrida ao realizar a contratação objeto da lide, inclusive no que diz respeito às taxas de juros; inexistência de indébito.

A ré apresentou contrarrazões recursais ao recurso inominado da autora, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Primeiramente, conheço dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência financeira.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora vem sendo cobrada em valor acima do que foi contratado, se há abusividade na taxa de juros pactuada e se tais situações geram indenização por danos morais.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, não reponta ocioso esclarecer que a r. Sentença agasalha o entendimento remansoso da jurisprudência do eg. TJES, no sentido da ausência de abusividade da taxa de juros praticada acima da média do mercado em valor não superior a 50% da média, o que não ocorre
in casu
em que a taxa cobrada é 19,89% a.m. (151,75% a.a), ao passo que a média de mercado, à época, era 6,46% a.m. (808,52% a.a.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. III - A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional. IV - Recurso conhecido e não provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010198-94.2019.8.08.0014, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, deve se reconhecer a inovação recursal. Isso porque enquanto a questão foi debatida no d. Juízo de origem não há nenhuma discussão deste tópico apresentado na apelação: “conforme cálculo apresentado no processo é possível verificar que os juros reais aplicado não condiz com o informado no processo, sendo possível verificar que o juros correto aplicado nos valores e parcelas contratados equivale aos juros de 7% a.m.” 2. No bojo do contrato (fl. 23), a taxa de juros mensal era no patamar de 11,99% ao mês, ao passo que, no período de contratação (29/04/2019), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 7,07%. 3. Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 4. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. 5. Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco demandado, desnecessária a análise da existência ou não de abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado. 6. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004396-81.2020.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas)

Logo, ainda que ciente a parte contratante sobre os juros remuneratórios a serem cobrados, tem-se que o valor é exorbitante, violando a própria função social do contrato. Portanto, a taxa de juros aplicada excede os limites da legalidade, sendo declaradas abusivas, devendo ser adequadas à taxa de mercado. Por consequência, há o dever de restituição dos descontos realizados. Assim como o juízo sentenciante, tenho que a restituição é simples diante da ausência de má-fé, ainda que a taxa de juros no contrato fosse superior à média do mercado. Afasto o pedido da autora recorrente pela repetição de indébito.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Sem embargo de algum transtorno suportado pela autora diante dos problemas alvitrados, é fato que a recorrente não foi exposta a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que o problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

Pelo exposto, a sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
da parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória em seu desfavor, entretanto, suspendo sua exigibilidade pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §1º, do CPC.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte recorrida e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vinicius Descottignies

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)